Tribunal: TJMT
Processo: 1014268-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
AGRAVANTE(s): BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADO(s): EDER BRAGA DO ROSÁRIO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a decisão proferida na fase de cumprimento da sentença proferida nos autos do Ação de Cobrança n. 1014498-85.2017.8.11.0041 ajuizada em face de EDER BRAGA DO ROSÁRIO, que indeferiu o pedido de bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação - CNH, passaporte, bem como de todos os cartões de crédito e contas bancárias da parte agravada.
Sustenta, em síntese, que não sendo possível localizar bens passíveis de penhora, a despeito dos esforços da instituição financeira exequente nas buscas, foi requerido o deferimento das medidas atípicas.
Assevera que o processo se arrasta por anos e a parte devedora permanece em zona de conforto enquanto inadimplente e, sustentado pelo alicerce da suposta ausência de bens “penhoráveis”, não propõe qualquer tentativa de composição e permanece prolongando dívidas e ações até que os autos sejam suspensos ou arquivados.
Ao argumento de que, diante desse quadro, existe o risco de que a demanda não venha alcançar seu objetivo final, que é a recuperação do crédito, pugna liminarmente, pelo deferimento das medidas atípicas, com fundamento no inciso IV, do art.139, do CPC/15.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Com efeito, por ora, afigura-se temerária a concessão da tutela postulada na forma pretendida, pois as razões em que embasam tais pretensões se confundem com o próprio mérito do presente agravo, cujo entendimento ainda não se firmou de forma unânime pelo Colegiado.
Além disso, no banco exequente não demonstrou em que consistiria concretamente o risco de dano iminente que não possa aguardar o julgamento definitivo do recurso.
Desta feita, indefiro a liminar recursal.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 11 de agosto de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora